Tribunal: TJPA
Processo: 0037088-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037088-27.2013.8.14.0301
APELANTE: UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: B. S. V.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, LAERCIO JUNIOR LIMA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE
.

1.

No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que precise ser suprida, na medida em que fundamentação dada ao
decisium
tratou expressamente da matéria indicada como omissa pela parte embargante, entretanto, chegando à conclusão diversa da defendida pela parte recorrente.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0037088-27.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPETRATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(A): B. S. V.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 3780260) oposto por UNIMED BELÉM – COOPETRATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de Acórdão (ID
3733368
) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante, contra a sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 0037088-27.2013.8.14.0301), que confirmou os efeitos da tutela deferida ao determinar a autorização de exames médicos, solicitados em caráter de urgência, bem como ao pagamento por danos morais em favor do Requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 3780260), a parte embargante aduziu que o v. Acórdão embargado seria omisso, na medida em que teria deixado observar que inexistia nos autos qualquer comprovação de que o procedimento requerido pelo autor, ora embargado, possuía natureza de urgência/emergência.

Devidamente instada para apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no evento de ID 4038501.

Por meio de Parecer de ID 4455469, a Douta Procuradoria de Justiça do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no v. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no v. Acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada. Vejamos:

Alega a parte embargante que a decisão deste Colegiado seria omissa, já que teria deixado observar que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o procedimento requerido pelo autor, ora embargado, possuía natureza de urgência/emergência.

Ocorre que, da leitura da fundamentação dada ao v. Acórdão guerreado, cujo trecho transcrevo abaixo, resta evidente que este Juízo
ad quem
se manifestou expressamente sobre a questão apontada como omissa, na medida em que houve clara indicação de que o entendimento desta Turma de Direito Privado seria no sentido de que o caráter de urgência do exame solicitado teria sido demonstrado no caso em análise por meio do documento de ID n.º 656156 – pág. 24, emitido pelo próprio médico que assiste o paciente.

No caso, ficou evidente a abusividade do prazo de carência a ser cumprido,

pois a mera ausência de preenchimento do campo de urgência/emergência nas guias médicas não poderia substituir a finalidade do exame solicitado, já que se tratava de um procedimento essencial que possibilitasse o desenvolvimento cognitivo do paciente/apelado, conforme atestado pelo próprio médico (ID n.º 656156 – pág. 24).

Desse modo, entendo inexistir qualquer omissão no v. Acórdão embargado a ser suprida.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

3.

Dispositivo:

Isto posto, acompanhando Parecer do Ministério Público do Estado de Pará (ID 4455469)
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado (ID 3733368), mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 01/03/2021